Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734538-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS AGRAVADO: NELMAR DE CASTRO BATISTA D E S P A C H O Em complemento à decisão de Id 40583968 e a fim de evitar eventual nulidade e cerceamento de defesa, intime-se o agravado para contrarrazões. Após, em conclusão para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora